Tribunal: TCU
Processo: 045.345/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 94/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.345/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecida Antonia de Souza Cunha (XXX.566.708-XX); Denise Mardegan Motta (XXX.502.838-XX); Edmea de Fatima Alves de Souza (XXX.386.028-XX); Laura Miyuki Yokoji Wakamoto (XXX.116.938-XX); Maria Angelica Ferreira da Silva (XXX.994.358-XX); Maria Ines Boni Comisso (XXX.188.108-XX); Osmar de Souza Goncalves (XXX.699.808-XX); Regina da Conceicao da Costa (XXX.838.388-XX); Sonia Carrijo e Silva (XXX.613.988-XX); Sonia Maria Soares da Silva Cardoso (XXX.925.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.